Tribunal: STF
Processo: RE 1432430
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – Município de Santa Rita do Passa Quatro – Discussão travada nestes autos que envolve a regularidade da base de cálculo fixada pelo art. 142, III, da LM nº 1.501/83, que estabelece a cobrança “Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos” de acordo com o número de empregados – Sentença de procedência para o fim de “declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos, instituída pela art. 142 da Lei municipal nº 1.501/1983, na forma como lançada em desfavor da parte requerente, bem como condenar a requerida na repetição do valor eventualmente pago sob a rubrica, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento” – Cabimento – Matéria debatida que é diversa da questão analisada pelo STF no ARE nº 990.094 (tema de repercussão geral nº1035) – Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial afastadas – Cobrança irregular porque desvinculada dos custos do serviços que a motiva, bem como da atividade do Poder de Polícia desenvolvida – Precedentes – Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 145, II e § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, busca demonstrar que “a referida exação está devidamente fundamentada e utilizando de suas atribuições constitucionais aplicada ao caso, ou seja, competente o município para instituir e cobrar referido tributo.” (eDOC 4, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    Em relação à constitucionalidade da taxa municipal referente à licença para localização e funcionamento, constata-se que o Tribunal Pleno desta Corte já se manifestou, em sede de repercussão geral, pela constitucionalidade do tributo, desde que comprovado o efetivo exercício do poder de polícia.



    Veja-se, a propósito, a ementa do RE-RG 588.322, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.09.2010:



    “Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inviável a utilização do número de empregados como critério válido para a fixação da base de cálculo dessas taxas municipais, tendo em vista a natureza contraprestacional da referida espécie tributária.



    Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . É pacífico nesta Corte o entendimento de que não se pode admitir a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-AgR 470.124, rel. min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 31.10.2014); Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Lei municipal 9.670/83. Base de cálculo. Número de empregados. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 803.725, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.07.14)



    “Recurso Extraordinário. Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Instalação (TLIF). Base de cálculo. Número de empregados. Dado insuficiente para aferir o efetivo Poder de Polícia. Artigo 6º da Lei nº 9.670/83. Inconstitucionalidade. Jurisprudência pacífica da Corte. 1. A taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. A base de cálculo proposta no art. 6º da Lei nº 9.670/83 atinente à taxa de polícia se desvincula do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar em decorrência da força econômica do contribuinte. O que se leva em conta, pois, não é a efetiva atividade do Poder Público, mas, simplesmente, um dado objetivo, meramente estimativo ou presuntivo de um ônus à Administração Pública. 3. No tocante à base de cálculo questionada nos autos, é de se notar que, no RE 88.327/SP, Rel. Min. Décio Miranda (DJ 28/9/79), o Tribunal Pleno já havia assentado a ilegitimidade de taxas cobradas em razão do número de empregados. Essa jurisprudência vem sendo mantida de forma mansa e pacífica. 4. Recurso extraordinário não provido.” (RE 554951, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 736.441-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.15).



    Especificamente acerca da Lei Municipal nº 1.501/83, cito as recentes decisões monocráticas: RE 1.429.097, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.04.23 e; RE 1.429.099, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.23.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente